Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-73.2005.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001324-73.2005.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ DE ARAÚJO - CPF: 008.441.876-15 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (APELANTE), JOEL MARIANO CORDEIRO - CPF: 818.006.301-15 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), Jose Luiz Rodrigues (EMBARGADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CPF: 061.376.281-91 (EMBARGADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CPF: 061.376.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ DE ARAÚJO - CPF: 008.441.876-15 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOEL MARIANO CORDEIRO - CPF: 818.006.301-15 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O GRAU DE DETALHAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para afastar prescrição direta de nota promissória, determinando prosseguimento de execução, com fundamento na Súmula 106/STJ e no comparecimento espontâneo do executado.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se constitui omissão a falta de individualização do ato considerado como comparecimento espontâneo; (ii) saber se configura omissão a aplicação da Súmula 106/STJ sem cotejo casuístico detalhado; (iii) saber se há omissão na ausência de fixação expressa do marco interruptivo da prescrição; (iv) saber se constitui omissão a falta de reconstrução cronológica pormenorizada dos atos processuais; e (v) saber se é necessário pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a se manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do comparecimento espontâneo e da Súmula 106/STJ, estabelecendo os elementos fáticos e jurídicos necessários para sustentar a conclusão de afastamento da prescrição.

5. A ausência de detalhamento pormenorizado não configura omissão quando a fundamentação é clara e suficiente para sustentar a decisão adotada.

6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de detalhamento pormenorizado quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões centrais com fundamentação clara e suficiente. 2. O inconformismo com o grau de detalhamento da fundamentação não autoriza o acolhimento de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOEL MARIANO CORDEIRO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ DE ARAUJO e MARTA MARIA ALVES ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 32a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial, registrada sob o no 0001324-73.2005.8.11.0032, ajuizada por Pedro Luiz Araujo e Marta Maria Alves Araujo em desfavor de Joel Mariano Cordeiro.

O acórdão (ID. 315422367) deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes para afastar o reconhecimento da prescrição direta do título executivo e determinar o prosseguimento da execução, julgando prejudicado o recurso adesivo do executado, fundamentando-se na aplicação da Súmula 106 do STJ quanto à morosidade do Poder Judiciário e no suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo do executado.

A parte JOEL MARIANO CORDEIRO opôs os presentes aclaratórios (ID. 316690357) alegando omissões no acórdão quanto à falta de individualização do ato considerado como comparecimento espontâneo, aplicação abstrata da Súmula 106/STJ sem cotejo casuístico dos autos, ausência de fixação do marco interruptivo da prescrição, falta de reconstrução cronológica dos marcos essenciais e ausência de distinção entre morosidade estatal e dever de diligência do exequente. Requer ainda pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 319592856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em omissões ao não individualizar o ato processual considerado como comparecimento espontâneo, ao aplicar a Súmula 106/STJ de forma abstrata sem demonstração casuística, ao não fixar o marco interruptivo da prescrição e ao não distinguir entre morosidade estatal e diligência do exequente, requerendo ainda pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para prequestionamento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que as alegações do embargante não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração, mas sim inconformismo com o grau de detalhamento da fundamentação adotada pelo acórdão embargado. O acórdão enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, quais sejam, a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ diante da morosidade processual e o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo do executado, chegando à conclusão fundamentada de afastamento da prescrição direta.

É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). Da mesma forma, "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Quanto à alegada necessidade de individualização específica do ato considerado como comparecimento espontâneo, constata-se que o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do instituto, mencionando expressamente que houve "manifestações de defesa que configuram ciência inequívoca da demanda aptas a suprir a ausência de citação formal" e que "a própria sistemática processual admite a convalidação da relação processual a partir do comparecimento voluntário em observância ao art. 214, § 1o do CPC/1973 vigente à época". Tal fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada, não sendo necessário o detalhamento pormenorizado de cada ato processual específico, uma vez que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No que tange à aplicação da Súmula 106 do STJ, o acórdão embargado demonstrou adequadamente que "a demora na citação não decorreu exclusivamente de inércia do credor", havendo "sucessivos incidentes processuais, embargos, exceções de pré-executividade, medidas cautelares e até mesmo a interposição de mandado de segurança, todos com reflexo direto na marcha processual", concluindo que "a morosidade resultante em grande parte da complexidade processual e da necessidade de apreciação judicial de múltiplas medidas incidentais" justificava a aplicação do enunciado sumular. Essa fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão, não sendo necessário o cotejo casuístico pormenorizado pretendido pelo embargante.

Relativamente à fixação de marco interruptivo e reconstrução cronológica detalhada, verifica-se que o acórdão estabeleceu os elementos temporais essenciais para a decisão, mencionando que "a execução foi ajuizada em 25/08/2005 tendo por objeto nota promissória com vencimento em 23/10/2004", que "o despacho inicial determinando a citação do executado somente foi proferido em 31/08/2012" e que "mesmo após o despacho de 2012, o executado não foi citado, permanecendo os autos em tramitação por mais de 12 anos até a prolação da sentença em dezembro de 2024". Tais elementos são suficientes para fundamentar a conclusão de afastamento da prescrição, não configurando omissão a ausência de detalhamento cronológico mais específico.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre registrar que "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240), sendo que "o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC" [1973] (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não vislumbrar a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025